Tribunal: TJDFT
Processo: 0036985-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010/TJDFT E PROVIMENTO No 9/2010/TJDFT. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em cheque.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inc. V, ambos do CPC/2015, sem ônus de sucumbência, § 5o do art. 921 do CPC/2015.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em (i) definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em cheque e (ii) verificar se são devidos os ônus da sucumbência.
III – Razões de decidir
4. A pretensão executória embasada em cheque prescreve em seis meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
5. Este TJDFT tem fixado entendimento no sentido de que a certidão de crédito, expedida conforme Portaria Conjunta no 73/2010 e Provimento no 9/2010, não obsta a fluência do prazo prescricional, que se inicia um ano após a decisão que determinou o arquivamento do processo e a expedição da certidão de crédito, nos termos dos atos normativos mencionados. Precedentes.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206-A. CPC/2015, art. 921, §§ 4o-A e 5o. Lei no 7.357/1985, art. 59. Portaria Conjunta no 73/2010/TJDFT. Provimento no 9/2010/TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0060123-43.2010.8.07.0001, Relato: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/6/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0054150-15.2007.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/5/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0015234-92.1996.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/3/2025.